Tribunal: TJSP
Processo: 0000872-39.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em execução – Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA) – Possibilidade – Observância à Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Decisão reformada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000872-39.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
VERISSIMO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22099
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0000872-39.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Danilo Veríssimo da Silva
Comarca: Presidente Prudente
Agravo em execução Aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA)
Possibilidade Observância à Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça Decisão reformada - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão que deferiu o pedido de remição de
pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCEJA).
Em síntese, sustentou o agravante, preliminarmente, que a
recomendação no 44/2013 não teria efeito vinculante nem amparo legal. Acrescentou
ainda que, Lei no 7.210/1984, em seus artigos 126 a 130, não faria qualquer referência à
hipótese de resgate da pena em razão da aprovação no ENCEEJA.
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 12/16), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 17), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (pp. 46/51).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o agravante pugna que seja indeferido o
pedido de remição pena feito por Danilo Veríssimo da Silva, em razão da aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.
Inicialmente, Afasta-se a preliminar arguida. O próprio artigo Art. 126

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da LEP estabelece que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo. No caso dos autos a remição
ocorreu por estudo.
Assim, com respaldo no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação no 44,
do Conselho Nacional de Justiça, a qual restou deferida pelo juízo a quo.
Pois bem. Dispõe o já mencionado artigo 126, §§ 1o, inciso I, e 5o da
LEP:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dia;
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação.
Já a citada Recomendação, estabelece em seu artigo 1o, inciso IV:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades
regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta
própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar
plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar,
como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena
pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas)
horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para
o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;”
Assim, tem-se que o caso dos autos se enquadra na hipótese prevista
no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação do CNJ, segundo a qual basta a conclusão do
ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação, para fazer jus a remição.
Deste modo, tendo em que vista que o sentenciado comprovou sua
aprovação pelo ENCEJJA (p.27), entendo que faz jus a remição pleiteada, devendo ser
observado para o cálculo da remição os termos do artigo 126, § 1°, I, e § 5°, da Lei de
Execução Penal, bem como a Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça.
Sobre o tema, jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS
(ENCCEJA). ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
BASE DE CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal
determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem admitido a possibilidade de abreviação
da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal,
como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma
inserta no art. 126 da LEP. De outro lado, a Recomendação n. 44/2013 do CNJ
indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames
nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Verifica-se, portanto, que o objetivo
deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos
estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao convívio social. 3. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária
definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se
dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 133 (cento e trinta e
três) dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de
conhecimento do ENCCEJA. 4. In casu, como o agravado obteve aprovação
integral, ou seja, nas cinco áreas de Conhecimento, deve ser reconhecido o direito
à remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena, considerando sua aprovação
total nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA, acrescido de 1/3 pela norma
de regência. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 532016
/ SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento
05/11/2019, DJe 12/11/2019)
No mesmo sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito
Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA. BÔNUS PELA CONCLUSÃO DO CURSO. POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO CNJ No 44/2013. Sentenciado aprovado no ENCCEJA e que,
em razão disso, teve remidos 66 dias de sua pena, consistentes em 50 dias pelo
período letivo, calculado nos termos da Recomendação CNJ no 44/2013, e bônus de
um terço pela conclusão do curso nos termos do artigo 126, § 5o, da LEP.
Manutenção. A conclusão de ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, ainda que em decorrência de estudos não vinculados a
atividades regulares de ensino, desde que devidamente comprovada pela aprovação
em exame nacional de certificação ou pela juntada do correspondente certificado de
conclusão, expedido pelo órgão competente do sistema de educação, possibilita a
concessão do benefício previsto no artigo 126, § 5o, da LEP. Precedente. Agravo
ministerial desprovido. (Agravo de Execução Penal no 0001356-94.2019.8.26.0509,
15a Câmara de Direito Criminal, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
j.26/09/2019)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
Cláudio Marques relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.141
Agravo em Execução Penal no: 0000872-39.2020
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
DANILO VERÍSSIMO DA SILVA
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, pois, pelo meu voto, dava provimento ao agravo,
conforme a seguir se verá.
Com efeito, assiste razão ao Ministério Público.
É que a Lei no 12.433/2011, que deu nova redação ao
artigo 126 da Lei de Execução Penal, possibilitou, em rol taxativo, a
remição, tão somente, pelo estudo, com a comprovação da
frequência escolar regular, ou pelo trabalho, in verbis:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão
de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados. (grifou-se).
Porém, no caso vertente, consoante consta dos autos, o
sentenciado “não frequentou as aulas de ensino regular”.
Com efeito, a aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA
não indica que o sentenciado teria frequentado atividades de
estudo na unidade prisional ou por meio metodologia de ensino a
distância, nos termos do § 2o, do artigo 126 da Lei de Execuções
Penais.
Não há que se falar em remição pelo estudo, portando, se
o reeducando sequer frequentou as aulas na unidade prisional,
salientando-se, ainda, que o teor da recomendação no 44 do CNJ,
não tem eficácia para concessão da remição.
Assim é que, caso concedida a remição de penas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reeducando estar-se-ia ferindo os princípios da legalidade e da
isonomia, o que não se admite, até porque tal hipótese, repita-se,
não está prevista na Lei no 7.210/1984.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto diante da decisão
que indeferiu remição de pena decorrente de estudo
atrelado à aprovação no ENCCEJA. Recomendação no.
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça sugerindo
abatimento de sanção em prol de reeducando autodidata
que não vincula a atividade jurisdicional. Ausência de
participação efetiva em cursos presenciais ou à distância
não
recomendando
o
desconto
considerável
de
reprimenda, mesmo porque ausente prova sobre o grau de
instrução do recorrente antes de inserido no cárcere.
Benefício adequadamente indeferido por ausência de
previsão legal. Agravo improvido”. (TJSP; Agravo em
Execução no 9000085-15.2019, Rel. Des. Farto Salles, 6a
Câmara de Direito Criminal, j. em 28.11.2019) (grifou-se).
“Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo
estudo. Aprovação em exame ENEM. Pedido de remição
das penas. Impossibilidade. Inteligência do art. 126 da Lei
de Execução Penal. Remição apenas pelo estudo e
trabalho. Ofensa ao princípio da legalidade e isonomia
Ausência de amparo legal. Agravo improvido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal 0007643-85.2020.8.26.0041;
Relator Des. Damião Cogan; - 5a Câmara de Direito Criminal;
Julgamento: 09/07/2020).
Ademais, os outros detentos, que estudam e que tem sua
frequência certificada pela autoridade educacional, não teriam
qualquer estímulo, pois estudando ou não, teriam direito ao tempo
remido.
A Lei de Execução Penal traz apenas duas hipóteses
trabalho ou estudo para que o reeducando tenha direito ao tempo
remido, sendo que para esta última, deve haver comprovação de
frequência às aulas de ensino regular da unidade prisional, o que,
no caso vertente, não existe.
Dessa forma, sempre respeitando, a evidência, a posição
adotada pela douta maioria, dava provimento ao agravo para
revogar a remição concedida ao sentenciado.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
114C8069
6
9
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11E34DB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000872-39.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.